Tribunal: TJSP
Processo: 2333341-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- SUSTAÇÃO DE PROTESTO- AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
– Ação declaratória – Alegação de protesto indevido e inexistência de relação jurídica entre as partes – Pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto – Providência que cabe à própria devedora – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- SUSTAÇÃO DE PROTESTO- AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
– Ação declaratória – Alegação de protesto indevido e inexistência de relação jurídica entre as partes – Pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto – Providência que cabe à própria devedora – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de cancelamento de protesto, por alegar que inexiste relação jurídica entre as partes, uma vez que não há perito de dano porque os protestos ocorreram há mais de 3 anos, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.